Tribunal: STF
Processo: HC 88723
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691. EXCESSO DE
   PRAZO NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS NO TRF. SUPERVENIÊNCIA DOS
   RESPECTIVOS JULGAMENTOS. PREJUDICIALIDADE. NOVAS ALEGAÇÕES.
   IMPOSSIBILIDADE.
Tendo em conta que o objeto original da
   impetração  é tão-somente o excesso de prazo imputado a Tribunal
   Regional Federal na tramitação de feitos criminais, é de se
   declarar a prejudicialidade do H.C. se, após a sua impetração,
   sobrevêm os respectivos julgamentos.
Novas alegações trazidas
   pelos acionantes no recurso de agravo não podem ser apreciadas
   pelo Supremo Tribunal Federal, seja porque não submetidas à Corte
   impetrada, seja porque falece competência a esta Casa de Justiça
   para processar habeas corpus contra Tribunal Regional.
Agravo
   regimental desprovido.